Tribunal: TJSP
Processo: 0002162-64.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O cálculo do valor que a recorrente entende como remanescente devido se refere a aplicação equivocada da Tabela Price sobre o "quantum debeatur" - Contudo, o título executivo não determinou a aplicação da Tabela Price - Deve prevalecer o cálculo apurado pelo recorrido contra o qual a apelante sequer se insurgiu quando instada para tanto nos autos principais - Indevida

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O cálculo do valor que a recorrente entende como remanescente devido se refere a aplicação equivocada da Tabela Price sobre o "quantum debeatur" - Contudo, o título executivo não determinou a aplicação da Tabela Price - Deve prevalecer o cálculo apurado pelo recorrido contra o qual a apelante sequer se insurgiu quando instada para tanto nos autos principais - Indevida multa por litigância de má-fé - Não se vislumbra a prática de nenhum ato atentatório à dignidade da justiça com a apuração de cálculo diverso do devido pela exequente - Utilizou-se de forma escorreita do seu direito de impugnar o "quantum" depositado - Sentença de procedência da impugnação ao cumprimento de sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação da apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002162-64.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NAYARA
FIDELIS OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002162-64.2020.8.26.0196 -Voto no 22624 – Franca - ROL
2
Voto no 22.624
Apelação no 0002162-64.2020.8.26.0196
Apelante: Nayara Fidélis Oliveira Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Comarca: Franca
15a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O cálculo do valor que a
recorrente entende como remanescente devido se refere a
aplicação equivocada da Tabela Price sobre o “quantum
debeatur” - Contudo, o título executivo não determinou a
aplicação da Tabela Price - Deve prevalecer o cálculo apurado
pelo recorrido contra o qual a apelante sequer se insurgiu
quando instada para tanto nos autos principais - Indevida multa
por litigância de má-fé - Não se vislumbra a prática de nenhum
ato atentatório à dignidade da justiça com a apuração de
cálculo diverso do devido pela exequente - Utilizou-se de
forma escorreita do seu direito de impugnar o “quantum”
depositado - Sentença de procedência da impugnação ao
cumprimento de sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação
da apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé,
mantidos os honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 23/24, cumpre
acrescentar que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo extinta a
execução com fundamento nos arts. 485, VI, 493 e 771, parágrafo único do CPC.
Condenou-se a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% do valor
da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, observado o deferimento da
justiça gratuita.
Apelou a exequente (fls. 29/36) alegando, em síntese, que
não teria agido com deslealdade processual. Desta forma, não se justificaria a sua
condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé. Sustentou que o fato de ter
requerido o levantamento do valor depositado nos autos principais, não seria óbice para
pugnar pelo pagamento do valor restante que entende devido, em fase de cumprimento
de sentença.
Em contrarrazões (fls. 43/49) alegou o apelado que teria
pagado todo o valor da condenação. A recorrente teria se utilizado de cálculo aritmético
diferente do determinado na sentença. Teria atualizado o débito pela Tabela Price,
quando o título teria determinado a atualização pela Tabela Prática do TJSP. Estaria
caracterizada a litigância de má-fé. Assim, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002162-64.2020.8.26.0196 -Voto no 22624 – Franca - ROL
3
O apelo comporta parcial provimento.
Compulsando os autos, observa-se que a sentença,
mantida pelo acórdão de fls. 99/103 dos autos da ação revisional de contrato bancário,
condenou o recorrido: “a devolver à parte autora as cobranças denominadas de
'ressarcimento de serviços de terceiros no valor de R$ 450,00 e tarifa de registro de
contrato no valor de R$ 120,03', ou compensar estes valores com eventual débito
existente no momento da estabilização desta decisão, com correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada pagamento e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (NCPC, art. 240), respeitando a
prescrição trienal incidente sobre cada parcela”.
Com o trânsito em julgado do acórdão, sobreveio a petição
de fls. 106/107 do banco, na qual apresentou o cálculo do valor devido, bem como
depositou o montante de R$ 2.039,94.
Instada a apelante a se manifestar, pugnou pelo
levantamento da quantia depositada (fls. 113).
Em seguida, propôs cumprimento de sentença sustentando
a existência do valor remanescente de R$ 412,04. Para tanto, juntou o cálculo de fls.
04/09 nestes autos. Contudo, com correção do débito por modo diverso do indicado no
título executivo. Fez a exequente incidir no seu cálculo a Tabela Price, sistema não
indicado no título executivo e que, portanto, não deve prevalecer.
Desta forma, prevalece o cálculo apurado pelo recorrido às
fls. 106/107, contra o qual a apelante sequer se insurgiu quando instada para tanto (fls.
113).
No tocante à litigância de má-fé, não se vislumbra a
prática de nenhum ato atentatório à dignidade da justiça com a apuração de cálculo
diverso do devido pela exequente. Na verdade, utilizou-se de forma escorreita do seu
direito de impugnar o “quantum” depositado. Logo, a multa fixada deverá ser excluída.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim,
de requerimento das partes. Na espécie, o apelo é provido tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé na qual a recorrente foi condenada, sendo mantida a
rejeição do pedido de prosseguimento da execução. Desta forma, deverá a apelante arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002162-64.2020.8.26.0196 -Voto no 22624 – Franca - ROL
4
com os honorários fixados, já observado o êxito parcial no apelo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para excluir a condenação da apelante no pagamento de multa por litigância de
má-fé, mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator